Tribunal: TJSP
Processo: 1001047-39.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Gerente geral - Lesão nos membros superiores - Tendinopatia - Espondilodiscoartrose - Incapacidade não comprovada - Nexo causal afastado - Laudo conclusivo - Indenização infortunística indevida - Demanda julgada improcedente - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.